Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. OBJETO. ALUGUERES GERADOS POR IMÓVEL COMUM E DETIDO COM EXCLUSIVIDADE POR COTITULAR. CONDOMÍNIO INDIVISO. CONDÔMINO DESPROVIDO DA POSSE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO EM CONFORMAÇÃO COM A QUOTA-PARTE DA COPROPRIETÁRIA QUE FORMULARA A PRETENSÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DA OPOSIÇÃO À FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. ALUGUEL. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. COMPOSIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. TERMO INICIAL. DATA DA OPOSIÇÃO À FRUIÇÃO GRATUITA DO BEM. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIMENTO (ART. 206, §3o, IV). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ORIGINALMENTE FIXADAS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo conjugal havido, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, o ex-consorte que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884).
2. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente da dissolução da união estável que enlaçara os cotitulares, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil.
3. Formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que passa a usufruir com exclusividade do bem deve, necessariamente, indenizar o outro copossuidor ou cotitular pela fruição da coisa comum como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que impõe ao outro, por emergir de imperativo legal, devendo a composição ser mensurada com lastro no valor corrente no mercado para a locação de imóvel similar.
4. A inexistência de prévia convenção sobre a continuidade de fruição do imóvel pelo coproprietário determina que a indenização devida ao condômino alijado da utilização da coisa tenha como termo inicial a inequívoca ciência do interesse por ele manifestado de receber os respectivos frutos civis, pois somente a partir de então se aperfeiçoara sua manifestação positiva e restara qualificada a mora do possuidor, servindo, destarte, como parâmetro inicial para os alugueres passíveis de serem gerados pelo imóvel, porquanto descerra o momento em que houvera manifestação negativa quanto à ocupação gratuita da coisa pelo coproprietário, ensejando sua constituição em mora.
5. Aviada ação anterior com formulação idêntica à manejada e, outrossim, aperfeiçoada no feito pretérito a citação da parte reputada obrigada, o ato citatório perfectibilizado no feito precedente constitui o réu em mora, não subsistindo lastro para que, constatada a manifesta oposição da coproprietária quanto à fruição exclusiva, pelo condômino, de imóvel em estado de copropriedade, seja afastada por ter a sentença que ultimara o feito pretérito olvidado a pretensão posteriormente reiterada em ação posterior, devendo sobejar hígidas tanto a interrupção operada pelo despacho de citação quanto a qualificação da mora como efeito inerente à citação válida efetivada na ação formulada anteriormente (CPC, art. 240, §1o; CC, art. 202, parágrafo único).
6. Aviada ação anterior de dissolução de união estável via da qual restara evidenciada a oposição da ex-companheira com relação à utilização exclusiva do imóvel pelo ex-consorte a título gratuito, conquanto seja a perfectibilização do ato citatório suficiente para qualificar a mora e, outrossim, o despacho de citação bastante para ensejar a interrupção do prazo prescricional atinente à pretensão de arbitramento de aluguéis, que voltara a fluir a partir do último ato do processo precedente que a interrompera, subsiste lastro para que seja obstada a reclamação das parcelas eventualmente alcançadas pelo triênio prescricional anterior ao ajuizamento da ação posterior volvida à fixação dos aluguéis (CC, arts. 202, parágrafo único, 206, §3o, IV).
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito acolhida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.